Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010318-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDILENE BOA VENTURA DE JESUS - CPF: 019.787.191-75 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E PLANILHA DE DÉBITO. LEGITIMIDADE. MULTA COMINATÓRIA.
ASTREINTES
SEM TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei n.o 14.181/2021, determinou a juntada de todos os documentos, contratos e planilha atualizada de débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) sem estipulação de limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de teto máximo para a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de exibição documental viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de exibição de contratos e planilha de débito em ação de superendividamento é medida legítima e necessária, fundada nos arts. 104-A e 104-B do CDC e no princípio da cooperação processual, sendo indispensável para a elaboração do plano de pagamento e realização da audiência de conciliação.

4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, não indenizatória, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

5. O valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se adequado e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira agravante, não comportando redução.

6. A falta de teto máximo, contudo, pode ensejar acumulação desproporcional ao bem jurídico tutelado, desvirtuando a finalidade coercitiva das astreintes e possibilitando enriquecimento sem causa, impondo-se a fixação de limite global.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, tão somente para fixar o teto das astreintes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a determinação judicial de exibição de contratos e planilha de débito em ação de superendividamento, com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC e no princípio da cooperação processual. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária a fixação de teto máximo para evitar o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e o enriquecimento sem causa."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 1006083-98.2026.8.11.0041, ajuizada por
Claudilene Boa Ventura de Jesus
.

O Juiz singular, com fundamento no princípio da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determinou a intimação do Banco Agravante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, juntasse aos autos todos os documentos e contratos referentes aos créditos que detém em nome da Autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Inconformado, o Agravante sustenta que a multa diária foi fixada sem estipulação de teto máximo, o que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a aplicação das astreintes.

Afirma que a multa cominatória não possui caráter punitivo, mas instrumental, devendo ser fixada em patamar compatível com a obrigação principal e sempre passível de limitação, de modo a evitar que se converta em fonte de enriquecimento indevido.

Argumenta que a obrigação imposta envolve a reunião de múltiplos contratos, muitos antigos e sujeitos a procedimentos internos de validação, não podendo ser tratada como ato simples ou imediato.

Salienta que a falta de teto expõe o Agravante a crescimento indefinido da penalidade, o que desnatura a finalidade da medida e viola o art. 537, §1o, do CPC.

Pugna pelo provimento do Recurso para afastar a multa diária ou, subsidiariamente, para fixar limite máximo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353026879).

Claudilene Boa Ventura De Jesus apresentou contraminuta (Id. 353492378), na qual pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela manutenção integral da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Banco do Brasil S/A
interpôs este Agravo de Instrumento em virtude da decisão que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por
Claudilene Boa Ventura de Jesus
, determinou ao Agravante a juntada de todos os documentos e contratos referentes aos créditos que detém em nome da Autora, bem como de planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Nos autos principais, Claudilene Boa Ventura de Jesus ajuizou a Ação principal com fundamento na Lei n.o 14.181/2021, objetivando a renegociação de suas obrigações junto a múltiplos credores, entre os quais o Banco do Brasil S/A. Alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de sua renda mensal em razão dos encargos das dívidas contraídas.

A pretensão recursal visa, portanto, a reforma parcial da decisão interlocutória, somente no que concerne à fixação da multa imposta.

Passo à análise.

É cediço que a multa cominatória (astreintes) constitui importante mecanismo de coerção indireta previsto no art. 537 do Código de Processo Civil, destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer, mediante a imposição de sanção pecuniária periódica ao devedor recalcitrante. Não possui natureza indenizatória, mas coercitiva, e sua finalidade é precisamente desestimular o descumprimento da obrigação imposta.

Além disso, o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se módico e adequado à capacidade econômica de uma das maiores instituições financeiras do país. Registre-se que a multa somente incidirá em caso de efetivo descumprimento da determinação judicial, sendo penalidade inteiramente evitável pelo Agravante mediante o cumprimento da ordem nos termos fixados.

No entanto, razão assiste ao Agravante no que se refere à falta de teto máximo para a multa.

O §1o do art. 537 do CPC estabelece que o Juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que evidencia a necessidade de adequação das astreintes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação sem estabelecimento de limite máximo, embora não configure, por si só, vício capaz de macular a decisão, pode ensejar situações em que o montante acumulado se torne desproporcional ao bem jurídico tutelado, desvirtuando a natureza coercitiva das astreintes e possibilitando eventual enriquecimento sem causa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consolidada nesse sentido. A propósito, colaciono precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA COM POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação de multa diária (astreintes), com amparo no artigo 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual. No entanto, admite-se sua limitação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando-se o equilíbrio da medida. Recurso parcialmente provido
, apenas para fixar o teto da multa em R$ 20.000,00. (TJMT, RAI 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJE 28/01/2026) (sem destaque no original).

Nessa conjuntura, mostra-se necessário estabelecer limite máximo para a multa cominatória. A limitação ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial sem criar sanção excessiva, valor suficiente para manter a coercitividade da medida e compelir o Agravante ao cumprimento da obrigação, ao mesmo tempo em que evita o desvirtuamento de sua finalidade instrumental.

Ressalte-se que tal limitação não retira a efetividade da decisão judicial nem esvazia o caráter coercitivo da multa, mas apenas estabelece parâmetro razoável e proporcional para sua incidência. Eventual desproporcionalidade superveniente, de qualquer natureza, poderá ser revista pelo Juiz singular nos termos do §1o do art. 537 do CPC.

Quanto ao pedido de afastamento integral da multa, não comporta acolhida, porquanto a medida coercitiva é instrumento legítimo e necessário para garantir o cumprimento da determinação judicial de exibição documental, e o Agravante não demonstrou qualquer circunstância concreta que justifique a sua supressão.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para fixar o teto das astreintes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026